Tribunal: TJDFT
Processo: 0016000-47.2016.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ATRASO NA ENTREGA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR. NÃO OCORRÊNCIA. MULTA MORATÓRIA. TERMO FINAL. TRÂNSITO EM JULGADO. RETENÇÃO DE VALORES. IMPOSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. TERMO INICIAL DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. NÃO PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO.

1. A demora do Poder Público, carência de materiais e mão de obra e o excesso de chuva são circunstâncias inerentes ao risco da atividade exercida pela construtora e não caracterizam caso fortuito ou força maior.
2. O termo final da incidência da multa se dá com o trânsito em julgado da sentença que rescindiu o contrato, que é quando a rescisão do contrato efetivamente se operará e quando a construtora deixará de estar em mora.
3. A entrega do imóvel após o prazo previsto em contrato configura a inadimplência da construtora, o que justifica a resolução do contrato por culpa desta, com devolução de todos os valores pagos pelo consumidor, sem qualquer retenção.
4. O termo inicial dos juros de mora é a data da citação (CC 405).
5. A correção monetária tem por finalidade apenas compensar a desvalorização inflacionária da moeda. Ela deve incidir a partir do desembolso de cada parcela, no que se refere à devolução dos valores pagos pelo consumidor (Súmula 43 do STJ).
6. Havendo sucumbência recíproca, devem os honorários ser fixados proporcionalmente, levando em consideração o êxito do autor na apreciação dos seus pedidos.
7. Negou-se provimento ao apelo da ré.